Tribunal: TJSP
Processo: 2256485-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA COM OBJETIVO DE COMPELIR A RÉ A OFERECER COBERTURA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO "ABA". INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRETENSÃO DENEGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. LAUDOS MÉDICOS NÃO INDICAM A NECESSIDADE IMEDIATA DO TRATAMENTO. UTILIDADE E EFICÁCIA DE TODAS AS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA COM OBJETIVO DE COMPELIR A RÉ A OFERECER COBERTURA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO "ABA". INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRETENSÃO DENEGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. LAUDOS MÉDICOS NÃO INDICAM A NECESSIDADE IMEDIATA DO TRATAMENTO. UTILIDADE E EFICÁCIA DE TODAS AS TÉCNICAS PRESCRITAS PELO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO AGRAVANTE A SER MELHOR AFERIDA APÓS CONTRADITÓRIO E EVENTUAL DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256485-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ISAAC
OLIVEIRA DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado HBC
SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256485-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40826
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 40826
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No2256485-07.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS 10a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): ISAAC OLIVEIRA DA SILVA (MENOR
REPRESENTADO POR SUA GENITORA)
AGRAVADO(S): HBC SAÚDE LTDA
MM. JUIZ: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA
CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
COM
OBJETIVO
DE
COMPELIR A RÉ A OFERECER COBERTURA PARA
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO
"ABA".
INDEFERIMENTO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
AUTOR.
PRETENSÃO
DENEGADA.
URGÊNCIA
NÃO
VERIFICADA. LAUDOS MÉDICOS NÃO INDICAM A
NECESSIDADE
IMEDIATA
DO
TRATAMENTO.
UTILIDADE E EFICÁCIA DE TODAS AS TÉCNICAS
PRESCRITAS PELO PROFISSIONAL DE CONFIANÇA
DO AGRAVANTE A SER MELHOR AFERIDA APÓS
CONTRADITÓRIO
E
EVENTUAL
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
ISAAC OLIVEIRA DA SILVA interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
formulado em ação de obrigação de fazer proposta contra
HBC SAÚDE LTDA.
Sustenta,
em
suma,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256485-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40826
3
presença dos requisitos ensejadores à concessão de tutela
de urgência. Afirma que os laudos médicos são conclusivos
sobre a necessidade das terapias. Argumenta que o
tratamento é imprescindível para a evolução do seu quadro.
Pede a reforma da decisão (fls. 01/10).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por
beneficiário de plano de saúde com o objetivo de compelir a
ré a custear tratamento multidisciplinar pelo método “ABA”.
De acordo com o novo CPC (Lei n°
13.105/2015), a tutela de urgência será concedida quando
houver “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo” (art. 300, caput).
Seus pressupostos, cumulativos, são o
fumus bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in
mora (risco de dano irreparável a direito do postulante).
Sobre a questão, a lição de Roberto
Bedaque:
“Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela
provisória, que encontra no campo da probabilidade, é
em tese admissível. Basta verificar o juiz a existência
de
elemento
consistente,
capaz
de
formar
sua
convicção a respeito da verossilhança do direito.
(...)
O risco a ser combatido pela medida urgente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256485-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40826
4
diz respeito à utilidade que a tutela definitiva
representa para o titular do direito. Isso quer dizer que
o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida,
em razão do qual se tornou necessária a intervenção
judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger
efetivamente o direito, pode torna-la praticamente
ineficaz”1 .
Em
igual
direção,
ensina
Daniel
Amorim Assumpção Neves, “tanto na tutela cautelar quanto
na tutela de urgência caberá a parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção
futura, em razão do perecimento do seu direito”2.
Na hipótese, não se antevê urgência a
justificar a concessão da liminar.
Os relatórios médicos (alguns deles
subscritos há mais de um ano) não evidenciam a premência
do tratamento.
A necessidade de todas as técnicas
prescritas
pelo
profissional
médico
de
confiança
do
recorrente será analisada pelo MM. juízo a quo após o
contraditório e eventual dilação probatória.
Nesse
contexto,
considerando
a
irreversibilidade da imposição de cobertura inaudita altera
pars, mantém-se o decisum tal como lançado.
Nesse sentido, já decidi:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
1 Comentários ao CPC, parte Geral: artigos 1o a 311. Editora Saraiva, São Paulo, p. 931.
2 Novo CPC Comentado, editora Juspodivm, Salvador/BA, p. 475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256485-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40826
5
PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM
OBJETIVO
DE
COMPELIR
A
RÉ
A
OFERECER
COBERTURA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
PELO MÉTODO DENVER - ABA . INDEFERIMENTO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
AUTOR. PREMÊNCIA DA TUTELA JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVANTE
QUE
VEM
REALIZANDO AS TERAPIAS HÁ MAIS DE UM ANO
MEDIANTE O CUSTEIO EM CARÁTER PARTICULAR.
PRETENSÃO QUE SERÁ OBJETO DE NOVA ANÁLISE
POR PARTE DO MM. JUÍZO APÓS APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(AI
n°
2027571-14.2020.8.26.0000,
j.
em
18/07/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator